Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-84.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007676-84.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WITORYA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.411.131-41 (APELADO), LARA LORRANA SIQUEIRA OLIVER - CPF: 059.277.511-99 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.321-43 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), Rodrigo Ribeiro de Oliveira (APELADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.861-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E LUCROS CESSANTES. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA PROVA TESTEMUNHAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA GRAVE NO MOTOR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa revendedora e seus sócios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de vício redibitório c/c obrigação de fazer e lucros cessantes, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 8.161,15 a título de danos materiais e R$ 4.441,07 a título de lucros cessantes, decorrentes de vício oculto em veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2013, adquirido por R$ 58.000,00 em dezembro de 2022 e que apresentou pane total no motor em junho de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de contraprova técnica mediante oitiva de especialista em bicos injetores, quando os próprios apelantes desistiram voluntariamente da produção dessa prova; e (ii) saber se a falha mecânica no motor, que culminou em sua retífica completa após sete meses da compra, configura vício oculto pré-existente apto a gerar responsabilidade civil do fornecedor, ou se decorreu de desgaste natural e uso severo em atividade de transporte por aplicativo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera em razão da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), uma vez que os próprios apelantes peticionaram nos autos requerendo expressamente a desistência da produção da prova oral após a não localização da testemunha especializada, assumindo conscientemente o ônus processual decorrente de sua estratégia processual.

4. A relação jurídica estabelecida configura relação de consumo, enquadrando-se a autora como consumidora e os réus como fornecedores, ensejando responsabilidade civil objetiva nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao consumo.

5. O colapso integral do motor de veículo com aproximadamente dez anos de uso, exigindo retífica completa em lapso temporal de apenas sete meses após a aquisição, revela-se desproporcional ao desgaste natural esperado, caracterizando vício oculto pré-existente, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

6. O conjunto probatório composto pelo laudo técnico da retífica, depoimento técnico do mecânico responsável descrevendo o estado comprometido das peças internas e a origem da falha no travamento dos bicos injetores, aliado à ausência de contraprova eficaz pelos apelantes, demonstra suficientemente a existência de vício redibitório.

7. Os lucros cessantes restaram devidamente comprovados mediante histórico de faturamento da plataforma "Barra Mobi", demonstrando a utilização do veículo como instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo, sem impugnação específica quanto aos valores apresentados.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico a alegação de cerceamento de defesa fundada na impossibilidade de produzir prova da qual a própria parte desistiu voluntariamente. 2. O colapso integral de motor de veículo usado em prazo inferior a oito meses da aquisição caracteriza vício oculto, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor. 3. A utilização de veículo em atividade de transporte por aplicativo, por si só, não exclui a responsabilidade do fornecedor por vícios redibitórios sem demonstração técnica do nexo causal entre o uso específico e a falha apresentada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 18; CC, arts. 402 e 403; CPC, arts. 5o, 6o e 276.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1024950-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJ-MT, N.U 1003880-64.2018.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DIEGUIM VEÍCULOS
,
RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Vício Redibitório c/c Obrigação de Fazer e Lucros Cessantes
, ajuizada por
WITORYA PEREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos solidariamente, ao pagamento de R$ 8.161,15

a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 4.441,07 a título de lucros cessantes, decorrentes de vício oculto em veículo automotor.

Irresignados, os apelantes alegam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustentam que a condenação estaria fundada em mera presunção extraída do depoimento da testemunha Ernane Leal de Souza, mecânico responsável pela retífica do motor, o qual apontou os bicos injetores como “causa provável” do defeito, embora tenha admitido não ter analisado tais componentes.

Alegam que, não obstante este Egrégio Tribunal tenha deferido, em sede de agravo de instrumento anterior, a oitiva de especialista em bicos injetores, a produção dessa prova tornou-se materialmente impossível, uma vez que a referida testemunha não foi localizada, circunstância que teria compelido a defesa a desistir da oitiva. Argumentam que a sentença, ao validar a “suposição” da primeira testemunha sem a correspondente contraprova técnica, inviabilizada por motivo alheio à vontade dos réus, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, os apelantes sustentam a insuficiência do conjunto probatório e a ausência de nexo causal entre o alegado vício e a conduta que lhes é imputada. Argumentam ainda que a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma "ilimitada", impondo-lhes uma prova diabólica, qual seja, a de comprovar a inexistência de vício nos bicos injetores quando o profissional que os analisou (contratado pela apelada) não pôde ser encontrado.

Requerem, ao final, o acolhimento da preliminar de nulidade ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (ID 342953881),
Witorya Pereira dos Santos
, refuta a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que “
a alegação de cerceamento de defesa é totalmente incompatível com a realidade processual, uma vez que foram os próprios requeridos que deixaram de indicar a testemunha correta e, posteriormente, desistiram da prova que afirmavam ser imprescindível”.

No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que o conjunto probatório, composto pelo laudo da retífica, notas fiscais e depoimento do mecânico responsável pela abertura do motor, mostra-se robusto e suficiente para comprovar a existência de vício redibitório, independentemente da identificação da causa microscópica específica (bicos injetores), porquanto o dano constatado era interno, grave e oculto.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O preparo recursal foi recolhido no Id. 343097866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DIEGUIM VEÍCULOS
,
RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Vício Redibitório c/c Obrigação de Fazer e Lucros Cessantes
, ajuizada por
WITORYA PEREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos solidariamente, ao pagamento de R$ 8.161,15

a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 4.441,07 a título de lucros cessantes, decorrentes de vício oculto em veículo automotor.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente e o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 343097866). Presentes todo os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Argumentam que a condenação teria se baseado em presunção extraída do depoimento de uma única testemunha,
Ernane Leal de Souza
, sem que lhes fosse oportunizada a produção de contraprova técnica, consistente na oitiva de especialista em bicos injetores. Alegam que, embora este Tribunal tenha deferido a produção dessa prova em sede de agravo de instrumento, a testemunha não foi localizada, circunstância que teria compelido a defesa a desistir da oitiva, configurando prejuízo insanável ao exercício da ampla defesa.

A tese defensiva, contudo,
não merece prosperar
, porquanto esbarra na preclusão lógica e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Compulsando-se os autos, verifica-se que, após o deferimento da prova testemunhal por esta Corte, em sede recursal, o Juízo a quo designou audiência para a oitiva da testemunha arrolada pelos requeridos. Todavia, diante da não localização da referida testemunha, a própria defesa dos apelantes peticionou nos autos (ID 342953872) e reiterou em audiência (ID 342953873) o
pedido de desistência da produção da prova oral
, requerendo, expressamente, a homologação da desistência e o regular prosseguimento do feito.

Ora, ao desistir voluntariamente da produção da prova, a parte praticou ato manifestamente incompatível com a posterior alegação de cerceamento de defesa, fundada justamente na impossibilidade de produzi-la. O sistema processual civil brasileiro, orientado pelos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), não admite que a parte alegue nulidade para a qual deu causa ou concorreu, conforme expressamente dispõe o art. 276 do Código de Processo Civil.

A alegação de que a desistência teria sido “compulsória” em razão da não localização da testemunha igualmente não socorre os apelantes. Incumbe à parte interessada diligenciar quanto à correta qualificação e localização das testemunhas que pretende ouvir ou, sendo o caso, requerer ao juízo a adoção de medidas adequadas para viabilizar a oitiva, antes de formalizar a desistência. Ao optar pela desistência pura e simples, os apelantes assumiram, de forma consciente, o ônus processual decorrente de sua estratégia.

Não houve, portanto, qualquer obstáculo judicial à produção da prova, mas sim falha da própria parte no cumprimento do ônus que lhe competia. A sentença, ao julgar o feito com base nas provas remanescentes, atuou em estrita conformidade com o devido processo legal.

Por tais razões,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa
.

Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito recursal.

O litígio originou-se da aquisição de um veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2013, realizada em 06/12/2022 por
Witorya Pereira dos Santos
, junto à empresa
Dieguim Veículos
, pelo valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Em 28/06/2023, o automóvel apresentou pane total no motor enquanto era utilizado pelo esposo da autora no exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo, após sete meses da compra.

A autora sustentou a existência de
vício oculto
no bem, juntando aos autos laudo técnico emitido pela Retífica Centro-Oeste, que aponta danos no motor (ID 342953408); notas fiscais e orçamentos de conserto expedidos pela Parents Auto Center (IDs 342953415 e 342953442); notificação extrajudicial encaminhada aos réus (ID 342953412); bem como o depoimento de Ernane Leal de Souza, mecânico da retífica responsável pelo serviço (IDs 342953850 a 342953857). Ao passo que os réus alegaram que o problema decorreu de desgaste natural e do uso severo do veículo em serviços de transporte.

A controvérsia cinge-se à definição acerca de saber se a falha mecânica apresentada no motor configura vício oculto pré-existente, apto a atrair a responsabilidade do fornecedor, ou se decorreu de desgaste natural e uso severo do veículo, evidenciado pela realização de 215 viagens em

apenas 29 dias, em desacordo com a manutenção efetuada, hipótese em que se caracterizaria culpa exclusiva da consumidora.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2o do Código de Defesa do Consumidor) e os réus no de fornecedores (art. 3o do CDC). Por conseguinte, a responsabilidade civil dos apelantes é objetiva, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

A responsabilidade do fornecedor por
vício oculto
em veículo usado não é absoluta, devendo ser ponderada à luz do desgaste natural decorrente do tempo de uso e da quilometragem do bem. Todavia, o argumento do desgaste natural não pode servir de salvo-conduto para a comercialização de produtos que apresentem defeitos graves e latentes, capazes de comprometer a sua funcionalidade essencial pouco tempo após a aquisição, frustrando a legítima expectativa de vida útil do bem durável.

No caso em apreço, o veículo foi adquirido em
dezembro de 2022
e apresentou falha grave no motor, que veio a “fundir”, em
junho de 2023
. Embora se trate de automóvel com cerca de dez anos de uso, não se revela razoável esperar que o motor colapse integralmente, exigindo retífica completa, em lapso temporal tão exíguo, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que incumbia aos
apelantes,
por força da
inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), do qual
não se desincumbiram
.

Isso porque ao não produzir perícia técnica tempestiva ou apresentar testemunhas que contradissessem o laudo da retífica, os réus assumiram o risco da condenação. A alegação de "uso em aplicativo" como excludente de responsabilidade, embora faticamente relevante, careceu de nexo que deveria ter sido comprovado nos autos para demonstrar que o uso, por si só, causaria o derretimento do motor em tão curto espaço de tempo sem uma falha pré-existente no sistema de injeção.

Os apelantes sustentam que a condenação baseou-se em "suposições" da testemunha
Ernane Leal de Souza,
técnico de motores e responsável pela emissão do laudo técnico constante no ID.

342953408. Entretanto, a análise detida dos autos revela que o depoimento da referida testemunha, mecânico responsável pela retífica, foi técnico e contundente ao descrever o estado das peças internas do motor, ao afirmar que:
“O problema ocorreu de forma generalizada no motor do carro. Problema do cabeçote, problema de geral do motor, virabrequim, bloco, essas coisas.”

Ao detalhar o estado das peças internas, ele utilizou uma linguagem enfática:
"derreteu, né? Derreteu. cilindro ali, tudo colou, travou tudo, aí teve que fazer".
O técnico concluiu que o motor estava

“bem comprometido”

devido à gravidade da avaria.

Questionado se seria possível prever ou detectar a falha no momento da compra do veículo, Ernane respondeu categoricamente:
"Jamais. Jamais. Até para um mecânico ele poder falar se... Porque não tem como, porque o motor tá fechado, né?"

O técnico explicou que o colapso do motor teve como origem o
“travamento dos bicos injetores
”. Segundo sua explicação técnica,

quando o bico trava, ele passa a injetar combustível em excesso direto na câmara: "
ele vai jogar direto em excesso. Aí ele encharca... ele vai incendiar, vai derreter tudo. Aí derrete válvula, derrete pistão e aí vai fundindo tudo".

Consta nas razões do recurso de apelação que Ernane admitiu em juízo que
"não olhou os bicos"
pessoalmente, pois não trabalhava com a parte eletrônica, limitando-se a analisar os danos mecânicos resultantes.

Ele esclareceu, ainda, que a análise específica do sistema de injeção foi realizada por outro profissional, cujo paradeiro os réus não conseguiram localizar durante a instrução.

O fato de a testemunha ter apontado o travamento dos bicos injetores como "causa provável" sem tê-los analisado pessoalmente não invalida a conclusão sobre a existência do vício oculto. A caracterização do vício redibitório, para fins de responsabilização consumerista, não exige a determinação microscópica da causa raiz (se foi o bico "A" ou "B"), mas sim a demonstração de que o produto apresentava uma falha latente que o tornou imprestável. O colapso do motor, nas circunstâncias descritas, evidencia um vício de qualidade preexistente
in potentia
, que se manifestou com o uso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, evidenciado o vício oculto em veículo usado que comprometa sua utilização pouco tempo após a compra, exsurge o dever de indenizar, salvo prova inequívoca de mau uso pelo adquirente.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO USADO COM DEFEITO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. LUCROS CESSANTES. PRIVACAO DO USO DO VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral e reconhecendo sucumbência recíproca. 2. A empresa PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. sustenta ilegitimidade passiva e requer exclusão ou redução dos danos morais. O autor, WANDERSON VIEIRA DA CRUZ, postula condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, em razão da paralisação do veículo adquirido com vício oculto.

II. Questão em discussão: 3. (i) saber se a revendedora responde solidariamente pelos vícios apresentados em veículo usado; (ii) verificar se o autor faz jus a lucros cessantes decorrentes da privação do uso do veículo por período superior a quarenta dias; e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:4.
A revendedora, como integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante o fato de os reparos terem sido realizados por oficina.

5. Comprovado que o veículo permaneceu mais de quarenta dias indisponível, impossibilitando o autor de exercer sua atividade de motorista de aplicativo, são devidos lucros cessantes, a serem apurados conforme a média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao sinistro, deduzidos os custos operacionais de 30%.
6. A frustração decorrente da aquisição de veículo com vício oculto configura dano moral indenizável; todavia, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se para R$5.000,00.

IV. Dispositivo e tese: 7. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
Recurso de WANDERSON VIEIRA DA CRUZ provido para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes
. Recurso de PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$5.000,00. 8. Ônus de sucumbência integralmente suportados pela requerida.

Tese de julgamento: “1.
A revendedora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do veículo usado, nos termos do art. 18 do CDC. 2.
A privação prolongada do uso de veículo utilizado para o labor caracteriza lucros cessantes indenizáveis.
3. O dano moral decorrente de vício oculto em veículo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 402 e 403; CDC, arts. 12, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 2a T., j. 25.05.2021; TJ-MT, N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025.”

(N.U 1024950-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025). (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TROCA DE MOTOR – MOTOR COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – VÍCIO OCULTO – LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NA OFICINA – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – VALOR MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I- Reconhece-se dever de reparação civil quando demonstrada a relação de causa e efeito entre ação/omissão por parte da empresa que vende ao consumidor caminhão com vício oculto e os danos morais e materiais decorrentes.
II- Evidenciado o vício oculto no produto - motor não original e adulterado o qual inviabiliza a fruição do bem, em face da impossibilidade de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a constituição de entrave à sua transferência junto ao DETRAN, outra solução não se vislumbra do que julgar procedente o pedido da Autora, de modo a compelir a Ré a efetuar a troca do motor adulterado
.
II- São devidos os lucros cessantes quando há prova de que a parte lesada deixou, injustamente, de auferir rendimentos no período de permanência na oficina do seu caminhão, que utiliza para prestar serviços profissionais (art. 402 do CC). Na definição dos lucros cessantes, devem ser descontados dos rendimentos brutos apurados os gastos operacionais ordinários inerentes ao custeio da atividade de frete (combustível, manutenção do veículo, seguro, tributos etc).
III- A indenização por dano moral deve atingir o status de razoável e proporcional, em vista das peculiaridades do caso concreto, visando compensar a vítima pelo dano imaterial sofrido, em toda a sua extensão, atentando-se, ainda, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.”

(N.U 1003880-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

No que se refere aos lucros cessantes, restou incontroverso que o veículo era utilizado como instrumento de trabalho pelo cônjuge da autora, na condição de motorista de aplicativo. A documentação acostada à inicial, consistente no histórico de faturamento emitido pela plataforma digital “Barra Mobi”, demonstra a média de ganhos auferidos nos três meses que antecederam a paralisação do automóvel. Não havendo impugnação específica e idônea quanto aos valores apresentados, mostra-se correta a sentença que acolheu o pedido indenizatório fixando o valor de
R$ 4.441,07 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sete centavos), a título de lucros cessantes.

Dessa forma, o conjunto probatório, formado pelo laudo da retífica, notas fiscais totalizando como dano material o montante de
R$ 8.161,15 (oito mil, cento e sessenta e um reais e quinze centavos)
e prova testemunhal de natureza técnica, aliado à ausência de contraprova eficaz por parte dos apelantes, revela-se robusto e suficiente para sustentar a procedência parcial dos pedidos. A sentença objurgada procedeu à adequada subsunção dos fatos à norma, aplicando corretamente os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026